Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0711811-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ANALISYS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO E FUNILARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIC – CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717148-18.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, ora agravada. A parte agravante narra é credora da quantia R$ 1.694.903,62 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e três reais e sessenta e dois centavos) e que desde o ano de 2017 vem buscando o adimplemento deste valor, sem lograr qualquer êxito. Alega que as pesquisas de bens realizadas em nome da agravada por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF restaram infrutíferas. Defende a presença dos requisitos necessários à desconsideração requerida, aduzindo estar demonstrado que a empresa executada, ora agravada, está abusando de sua personalidade jurídica com a intenção de se escusar do pagamento da dívida, destacando que, em buscas para a localização de bens penhoráveis, encontrou escritura pública de cessão de direitos de imóvel em favor de um dos sócios da executada, apontando que a proprietária do imóvel era justamente a empresa que executou o empreendimento contratado pela agravante, lembrando que a ação de conhecimento que originou o cumprimento de sentença tratou justamente do distrato entre a agravante e a agravada, uma vez que a executada contratou a empresa Dinâmica para executar o projeto que seria executado pela CIC Construções e não devolveu o dinheiro que recebeu no início do negócio e que o foi cedido ao dito outorgante da escritura justamente por intermediário da empresa Dinâmica, o que comprova a tentativa da devedora de burlar o cumprimento de sentença. Tece outras considerações, assim como colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para acolher a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a penhora do imóvel indicado. Determinado o recolhimento em dobro do preparo (ID 34590062), a determinação foi cumprida com a juntada das custas processuais devidamente pagas, conforme IDs 34781591; 34781592; 34781593 e 34781594. Os autos vieram conclusos a mim na condição de Relator Eventual (ID 34841284). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada nos seguintes termos (ID 118864180): Trata-se de cumprimento de sentença movido por CIC CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em desfavor de ANALISYS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E FUNILARIA LTDA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor da sócia da empresa ré, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do CPC. Até o momento, diversas diligências foram realizadas nos autos no escopo de obter a satisfação da dívida, todavia a exequente não obteve êxito no recebimento de seu crédito. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). No caso dos autos, a parte autora firmou negócio jurídico de permuta com a requerida, cuja exigibilidade ficou reconhecida em sede de ação de conhecimento. Não se trata de relação de consumo em que há de um lado um fornecedor e de outro consumidor, mas sim de relação civil para pagamento de uma dívida. Desse modo, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Da análise dos documentos e diligências realizadas, verifico que a parte credora não esgotou os meios de localização de bens passíveis de penhora. Isto porque, muito embora mencione a existência de pesquisa junto ao cartório de imóveis (ID 11295505), não há no feito, qualquer comprovação nesse sentido. Deste modo, a existência de negócio jurídico realizado pelo sócio da executada com empresa diversa (ID 108329834), não consubstancia, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ressalto que o presente indeferimento não se trata de cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presente os pressupostos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até que este traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 10 (dez) dias. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que a ausência de indicação de bens ou pagamento da dívida não são suficientes para se determinar a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada. Com razão, já que, conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica pois, conforme destacado pela decisão agravada, a existência de negócio jurídico realizado pelo sócio da empresa executada com empresa diversa, não consubstancia, por si só, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de desconsideração. Necessário destacar que, para o reconhecimento da fraude apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, o que não se confunde com a mera suposição, por parte da agravante, de que o negócio jurídico entabulado pelo sócio da empresa agravada com outra empresa, se deu para o recebimento de valores pelo sócio com a intenção de se escusar ao pagamento do crédito perseguido. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 3. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 4. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333806, 07252762520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA PELO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Pretendia a exequente, ora agravante, a inclusão no polo passivo da execução de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da executada. Para viabilizar a análise do pleito, a magistrada a quo determinou à exequente que instruísse seu pedido com a demonstração do grupo econômico e dos indícios de abuso da personalidade, nos termos estabelecidos no art. 50 do CC. À ocasião, assinou prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, o qual, após solicitação do exequente, foi prorrogado por mais 15 (quinze). Entretanto, escoados os prazos mencionados, a exequente não cumpriu à determinação, sobrevindo, assim, o indeferimento do pedido de instauração do incidente. 3. Se a parte exequente, mesmo sendo-lhe oportunizada a emenda para instrução do seu pedido, não demonstra indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326613, 07500485220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas, a fim de que outra empresa seja incluída na ação de cumprimento de sentença a fim de responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica devedora, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por sua vez, para que seja deferido o pedido de processamento do incidente, mesmo para a hipótese de reconhecimento de grupo econômico, é indispensável a alegação de fatos e condutas capazes de configurar abuso da personalidade jurídica. 4. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, os quais sequer constaram como fundamento do pedido, haja vista que o credor limitou-se a postular a instauração do incidente com base no fato de não ter encontrado bens expropriáveis da empresa devedora e, em diligência, ter localizado uma empresa cujo sócio administrador é sócio também da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328510, 07498822020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 18:53:49. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador